Tribunal: TCU
Processo: 034.174/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8576/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 3577/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicadas pelo Ofício 14955/2020-TCU/Seproc, considerando que já foi concedido prazo adicional de 60 dias para cumprimento da deliberação ( Acórdão 5864/2020-TCU-Segunda Câmara ); considerando, contudo, a informação prestada pelo CENCIAR, de que aguarda resposta aos ofícios já encaminhados às "OM de vinculação dos militares reformados, a fim de que sejam comunicados formalmente e orientados a assinar o Termo de Ciência sobre o inteiro teor do Acórdão"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos propostos pela relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento integral das determinações do Acórdão 3577/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 034.174/2019-2 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.